Tribunal: STF
Processo: ARE 1495366
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT DEVIDAMENTE INSTRUMENTALIZADO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. REJEIÇÃO DA PREFACIAL.



    "1. Preliminar de inadequação da via eleita afastada. A necessidade de demonstração da existência de direito líquido e certo através de prova pré-constituída, desautorizando, portanto, a dilação probatória, é matéria afeta ao mérito do mandado de segurança. 2. Optando o impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei nº 12.016/09.3. ....". (TJRS; MS 0203409-29.2019.8.21.7000; Proc 70082315003; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis; Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira; Julg. 13/12/2019; DJERS 18/12/2019)



    PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.



    A percepção do Adicional de Inatividade é mensal, aplicando-se, analogicamente, a Súmula nº 85 do STJ, cujo teor dispõe que "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação". Muito embora o enunciado sumular trate especificamente de prescrição, o raciocínio também se aplica à decadência a que se refere o art. 23 da Lei Federal nº 12.016/09, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça.



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INATIVIDADE. CONGELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO VISLUMBRAR RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. CONCESSÃO DA ORDEM.



    "ADICIONAL DE INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO, POR ANALOGIA, DO ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO EM RELAÇÃO AOS ANUÊNIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO AO INTEGRAL DESCONGELAMENTO."



    É defeso ao Poder Judiciário restringir o que a lei não restringe. Ademais, não cabe ao intérprete elastecer entendimento sobre a norma, criando obstáculo legal inexistente."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Destaco, inicialmente, que existia dúvida quanto a aplicabilidade da Lei Complementar nº 50/2003, em especial o seu art. 2º, em relação aos militares.



    O referido dispositivo reza que:



    “Art. 2º – É mantido o valor absoluto dos adicionais e gratificações percebidas pelos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo no mês de março de 2003.”



    Entendia-se que a expressão “servidores públicos da Administração Direta e Indireta” não alcançava os militares, os quais integram uma categoria de trabalhadores específica, regida por lei própria, diferenciada dos servidores públicos civis, afastando qualquer congelamento de Adicional.



    Entretanto, com a edição da Medida Provisória nº 185/2012, de 25/01/2012, posteriormente convertida na Lei nº 9.703/2012, passou-se a entender possível o congelamento do Adicional por Tempo de Serviço dos policiais militares.



    Tal interpretação consagrou-se, quando se pacificou, nesta Corte de Justiça, o entendimento de que o congelamento do Adicional por Tempo de Serviço dos militares do nosso Estado, apenas se aplicava a partir da data da publicação da Medida Provisória nº 185/2012, convertida na Lei nº 9.703/2012. Veja-se:



    [...]



    Quanto ao Adicional de Inatividade, entendo que o mesmo deve ser adimplido na forma prevista no art. 14, I e II, da Lei n.º 5.701/1993, sem a aplicação da Medida Provisória n. 185/2012, posteriormente convertida na Lei n.º 9.703/2012, ou seja, não deve sofrer congelamento."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente